Tribunal: TJMT
Processo: 1022837-20.2021.8.11.0000
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-01-26
Data de publicação: 2022-02-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1022837-20.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Roubo Majorado, Habeas Corpus - Cabimento, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[ANTONIO CARLOS CARVALHO FARIA - CPF: 035.182.391-39 (ADVOGADO), VANDERSON SOARES DA SILVA DELUQUE - CPF: 064.082.381-57 (PACIENTE), 3° Vara Criminal de Cáceres/MT (IMPETRADO), JUÍZO DA 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CÁCERES (IMPETRADO), ANTONIO CARLOS CARVALHO FARIA - CPF: 035.182.391-39 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), IURY DA COSTA E FARIA - CPF: 782.744.601-97 (VÍTIMA), ROBERTA DA CRUZ RIECHEL - CPF: 005.208.761-13 (VÍTIMA), MARLON DA SILVA RIBEIRO - CPF: 083.558.751-76 (TERCEIRO INTERESSADO), AUGUSTO TREBIAL DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO), FELIPE LEITE DO PRADO (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
. PRISÃO PREVENTIVA. ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS, EMPREGO DE ARMA DE FOGO E RESTRIÇÃO DE LIBERDADE DAS VÍTIMAS. 1. INIDONEIDADE DA FUNDAMENTAÇÃO DO DECRETO CAUTELAR. IMPROCEDÊNCIA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. PERICULOSIDADE SOCIAL DO AGENTE. CUSTÓDIA JUSTIFICADA. AUSÊNCIA DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. 2. CONDIÇÕES SUBJETIVAS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA NO CASO. RÉU REINCIDENTE ESPECÍFICO. PREDICADOS PESSOAIS INSUFICIENTES PARA OBSTAR A PRISÃO. 3. MEDIDAS CAUTELARES MAIS BRANDAS. INADEQUAÇÃO OU INSUFICIÊNCIA. DECRETO PREVENTIVO HÍGIDO. 4. RECONHECIMENTO PESSOAL PRECÁRIO. IMPERTINÊNCIA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. INCOMPATIBILIDADE COM A VIA ESTREITA ALMEJADA. ORDEM DENEGADA EM SINTONIA COM O PARECER.

1. É adequado e idôneo o decreto da prisão preventiva fundado na necessidade para a garantia da ordem pública, em decorrência da gravidade concreta da empreitada criminosa, consistente na agressividade do paciente contra os ofendidos e no período prolongado de restrição de liberdade das vítimas e de seus três filhos, que foram mantidos sob constante mira de arma de fogo. Ademais, a prisão processual decorre de mero Juízo de cautelaridade e não afronta o princípio constitucional da presunção de inocência ou de não culpabilidade (art. 5.º, inc. LVII e LXI, da CF).

2. Embora seja relevante a existência de trabalho lícito, residência fixa e outras condições subjetivas favoráveis, tratando-se de reincidente específico e notadamente quando identificados no caso os requisitos e pressupostos ensejadores da medida cautelar extrema, eventuais predicados pessoais favoráveis não justificam a revogação da cautelar extrema. Inteligência do Enunciado nº. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas.

3. É defeso substituir a constrição da liberdade por medidas cautelares mais brandas quando demonstrada, no caso concreto, a insuficiência ou inadequação de tais providências para resguardar o meio social. Inteligência do art. 282, incisos I e II, do CPP.

4. Bem sabido que em sede de
Habeas Corpus
não se admite dilação probatória, logo, uma vez que o paciente foi submetido a reconhecimento pessoal, ao lado de outras duas pessoas, em sala adequada, eventual precariedade da diligência deverá ser discutida perante o juízo de primeiro grau, no curso da ação penal, oportunidade em que se poderá repetir o ato processual, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, se assim entender-se conveniente e necessário.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Em linhas gerais, o impetrante narra que
Vanderson Soares da Silva Deluque
vem sendo submetido a
constrangimento ilegal
desde que o
Juízo da 3.ª Vara Criminal da Comarca de Cáceres-MT
decretou sua
prisão preventiva
nos autos n.º 1008664-70.2021.8.11.0006.

Esclarece que o paciente foi preso em
flagrante no dia 18.10.2021
, porque teria cometido o crime de
Roubo Majorado
por concurso de pessoas, restrição de liberdade das vítimas e emprego de arma de fogo (art. 157, § 2.º, incisos II e V, § 2.º-A, inciso I, do CP).

A prisão em flagrante foi homologada,
convertida em preventiva
que foi
mantida
mesmo após realizado pedido de revogação.

Sustenta, contudo, a
falta de fundamentação idônea
da decisão acautelatória, ofendendo o princípio da presunção de inocência, a
prescindibilidade do encarcerament
o e a existência de
predicados pessoais
capazes de afastar a necessidade da custódia. Além disso, aduz a
precariedade do reconhecimento pessoal
.

Desta forma, pleiteou a
concessão da ordem
, em liminar, para que a
prisão processual seja revogada
ou
substituída
por providências cautelares mais brandas, confirmando-se, de qualquer modo, a tutela de urgência no mérito (ID. 113345490).

Instruiu a inicial com documentos (ID. 113355955/113355954).

A liminar foi
indeferida
(ID. 113773485); a seguir, foram prestadas informações judiciais (ID. 114239957).

Nesta instância, a douta Procuradoria-Geral de Justiça lançou parecer pela
denegação
da ordem (ID. 114397468, conforme respectivo sumário que segue transcrito:

“
Habeas corpus
. Roubo majorado pelo concurso de pessoas, restrição da liberdade das vítimas e uso de arma de fogo. Pretendida revogação da custódia cautelar, sob a alegação de ausência de fundamentação concreta no decreto da decisão constritiva, bem como de ausência de indícios suficientes acerca da participação do paciente na empreitada criminosa. Improcedência. Descabida a pretendida incursão aprofundada no material probatório da ação penal. Impropriedade da via eleita. Indícios de autoria evidenciados. Segregação necessária para garantia da ordem pública. Gravidade concreta do fato delituoso.
Modus operandi
que evidencia a periculosidade do agente. Fundamentação dada à segregação preventiva que se mostra suficiente, inclusive para afastar a possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. Alegada a irregularidade no reconhecimento pessoal em sede policial, e, por isso almejada a revogação da prisão. Improcedência. Reconhecimento feito pelas vítimas de forma suficiente para o momento processual, o qual somente requer indícios de autoria, devendo ser confirmado em fase instrutória sob o crivo do contraditório. Constrangimento ilegal não evidenciado. Parecer pela denegação da ordem”.

É o relatório.

Em pauta.

Cuiabá,
18 de janeiro de 2022
.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/01/2022